Tribunal: TJMT
Processo: 0002987-51.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS. APELANTE PRESO DE POSSE DOS OBJETOS FURTADOS. 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO. VIABILIDADE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE. PARTE DAS RES FURTIVAE RECUPERADA. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após o crime na posse das res furtivae.
2. Considerando a gravidade das ações e o dano material sofrido pela vítima, mas não se esquecendo da diminuta capacidade econômico-financeira do apelante, é imperativa a redução do valor da indenização, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002987-51.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VILMONE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 581.373.601-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA SERRA - CPF: 022.406.973-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS. APELANTE PRESO DE POSSE
D
OS OBJETOS FURTADOS
.
2.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO. VIABILIDADE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE. PARTE DAS
RES
FURTIVAE
RECUPERADA
. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após o crime na posse das
res
furtivae
.

2.

Considerando a gravidade das ações e o dano material sofrido pela vítima, mas não se
esquecendo

da
diminuta capacidade econômico-financeira do apelante, é imperativa a redução do valor da indenização, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero.

3.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vilmone
Batista
d
os Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0002987-51.2019.8.11.0037
, condenando-o pela prática do
crime
de furto

(
art. 155, § 4o, I, do Código Penal
), à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto, e 2
3
(vinte
e três
) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
181392365
, pleiteia sua absolvição com relação ao crime de furto, c
o
m fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;

e
, alternativamente, o

“afastamento da reparação de danos arbitrada à vítima, ou, subsidiariamente, por sua redução no patamar máximo”
.

Nas contrarrazões constantes no ID
181392369
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
187620175
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
181391755
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 05 de maio de 2019, por voltadas 10:00h, na Rua “A”, s/n.o, ao lado do comércio Jonas Artefatos de Cimentos, Distrito Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado VILMONE BATISTA DOS SANTOS, mediante arrombamento do cadeado que guarnece a residência, de acordo com fls. 29-IP, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em uma bermuda e três camisetas, além de um ventilador de cor preta da marca Mallory, um perfume Essencial, um Tênis de cor azul com listras brancas e R$ 830,00(oitocentos e trinta reais), pertencentes à vítima João Batista Serra.

Consta no caderno informativo que o denunciado aproveitando da ausência da vítima em sua residência, mediante força física e com uso de um alicate, arrombou o cadeado (fls.29/31) e, uma vez no interior da casa, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em uma bermuda e três camisetas, além de um ventilador de cor preta da marca Mallory, um perfume Essencial, um Tênis de cor azul com listras brancas e R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), pertencentes à vítima João Batista Serra, deixando o local em seguida. Ato contínuo, a vítima, quando retornava para casa, avistou o denunciado carregando o seu ventilador em mãos, na beira da BR 070 e, ao chegar em casa e constatar o arrombamento e ausência de outros bens, comunicou à Polícia, que em diligência encontrou o denunciado e o encaminhou até a Delegacia de Polícia, local onde foi reconhecido pela vítima. Por fim, registra-se, que
no momento em que
se confeccionava o boletim de ocorrência, o denunciado prometeu causar mal injusto e grave à vítima, afirmando que: “Ao sair da Delegacia iria em sua residência acertar as contas e tirar a vida da vítima.

[...]

DA FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA E ÀCOLETIVIDADE (DAMNUM EX DELITO) Requer-se ainda, seja citado o acusado para defender-se do pedido de indenização dos danos à vítima causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”. Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar-se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória.
[...].

A materialidade do crime de furto ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID 181391755, p. 6),
termo de exibição e apreensão
(ID 18139175, p. 12),
termo de representação criminal
(ID
181391755, p. 15),
termo de reconhecimento de objeto
(ID 181391755, p. 16),
termo de reconhecimento fotográfico
(ID 181391755, p. 17),
boletim de ocorrência
(ID 181391755, p. 26
-
28),
auto de avaliação indireta
(ID 181391755, p. 34),
e
relatório policial do local de crime
(ID 181391755, p. 36
-
38)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que
repousa induvidosa na pessoa do

apelante
. E, embora
ele
tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
sua
participação na empreitada criminosa, uma vez que fo
i
reconhecido
pela vítima

João Batista Serra
.

Com efeito,
João Batista
, declarou
à
autoridade
policial
, que
o furto ocorreu na sua residência.
O ofendido
relatou, também, que
saiu por volta das 6h e voltou as 9h
.
João Batista
asseverou
, ainda,
que quando
estava
se
aproximando da sua residência
quando
viu o apelante com o seu ventilador nas mãos e de
imediato
reconheceu
o referido objeto
. A vítima disse, ainda, que ao chegar em casa percebeu que o cadead
o havia sido arrombado bem como que
além do ventilador haviam sido furtados uma corrente de prata e algumas peças de roupa.

A

testemunha

Wesley
Ismailon
Cunha De Lourdes
, policial militar,
relatou
em juízo
,
que a vítima acionou a viatura e informou aos policiais, na oportunidade, que tinha visto um rapaz descendo a BR-070 levando u
m ventilador parecido com o seu, conforme se infere destes trechos
do
depoimento
daquele
:

Testemunha Wesley: (...) Ele [vítima João Batista] informou que tinha visualizado um rapaz descendo a BR com um ventilador na mão, e
ai
ele achou bem parecido com o dele.
Ai
, ele chegou na residência e constatou ali que a residência estava com o cadeado lá que segurava a porta lá arrombado né. Ele retornou pra BR e já não visualizou mais. Ai, a gente saiu em diligência em busca do suspeito e, se eu não me engano, acho que a gente
localizou ele
ali na entrada da Toca do Jacaré ali no mato ali.

Promotor de Justiça: E ele estava mesmo com o ventilador da vítima?

Testemunha Wesley:
Tava
,
tava
em posse do ventilador e de umas peças de roupa (...) tudo da vítima.

Promotor de Justiça: Ele confirmou que entrou lá e arrombou, fez o furto?

Testemunha Wesley: Sim, sim, depois ele acabou confessando lá que realmente tinha subtraído esses os pertences lá da vítima lá Promotor de Justiça: E você chegou a ir lá na casa ver esse arrombamento ou não? (...)
Tava
arrombado?

Testemunha Wesley: Fomos, fomos sim, estava arrombado (...) o cadeado do portão né com a corrente.

(
Trechos do depoimento judicial de Wesley
Ismailon
Cunha de Lourdes, extraído
s
do parecer ministerial, visto no ID 187620175).

Em sintonia
com os depoimentos acima mencionados,
Paulo Sérgio Rezende de Souza
, policial militar, que
também
atendeu a ocorrência, afirmou em juízo que
a foram repassadas as características do

apelante
;
e a partir dis
s
o conseguiram localizá-lo enquanto percorria a rodovia em direção a cidade de Primavera do Leste/MT. O referido agente público disse, também, que na oportunidade o apelante confessou a autoria delitiva.

Como se sabe, a mera negativa de autoria não tem o condão de desconstituir o depoimento testemunhal, ainda mais considerando este verossímil, coerente e detalhado, sem nenhum indício de manipulação para prejudicar o a
gente
.

Isso porque,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico
o entendimento segundo o qual o
s
depoimento
s
de policia
is
ou qualquer outro agente
público
nã
o
pode
m
ser desprestigiado
s
apenas com base na negativa de autoria inverossímil do agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08 deste Tribunal de Justiça
assim redigido
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por sua vez, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando
que havia comprado o ventilador
,
relatando

que não
o
furtou e
que devolveu
o
eletrodoméstico
quando
foi
solicitado, mas assim
mesmo
o ofendido chamou a polícia.

No entanto,
é imperioso concluir que a negativa apresen
tada pelo apelante na fase judicial,
não merece credibilidade, na medida em que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima e pela
s
testemunha
s
, os quais confirmaram os elementos de
convicção
colhidos no curso da instrução processual.

Além do mais “
A palavra firme e segura da vítima e das testemunhas, aliada ao fato de o réu ter sido flagrado, instantes depois do crime, na posse da res furtiva, autorizam a manutenção do édito condenatório
.”
(N.U 1001369-14.2020.8.11.0039, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15.12.2022, publicado no DJE 18.12.2022)

Sendo assim, sem embargo de o apelante ter negado a autoria delitiva, é forçoso reconhecer que sua versão não se sustenta, visto que ele não apontou qualquer elemento de convicção capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido nas duas fases processuais, limitando-se, suscitar a fragilidade da prova, hipótese, que, a toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de furto, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza
quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Finalmente, n
o que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos arbitrado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório, vê-se que o apelante não tem razão.

Na espécie,
consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pelas vítimas.
Desse modo
, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do
apelante
e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao
revés,
durante
toda a instrução, houve possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, tanto que o valor dos bens foi discutido em audiência de instrução, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

A propósito, nesse sentido, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg
no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022)
.

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental, a teor da Súmula n. 182 do STJ.

2.
Não ofende o contraditório e a ampla defesa a imposição de indenização por danos materiais pelo Juiz sentenciante, desde que haja sido pleiteada na denúncia e dada oportunidade à defesa de se manifestar a respeito, como na espécie
.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.976.828/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 1/4/2022.)
Destacamos

Além disso,
não se pode olvidar que
conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano material às vítimas, que, no
caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição dos danos causados, na seara cível das vítimas, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Dito isso,
é importante ressaltar que a sentença condenatória está bem fundamentada, haja vista que seu prolator ressaltou o
modus operandi
utilizado pelo apelante, além do fato de ele ter arrombado a residência para subtrair os bens o que demonstra a reprovabilidade de sua conduta.

Por conse
quência
, tendo em vista que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de danos materiais em favor da vítima.

Por outro lado, no que diz respeito à redução do valor da indenização, tem-se que o apelante tem razão.

Registre-se, por importante, que as ações do apelante têm gravidade e nível de danos consistentes.
Todavia
, não se pode esquecer da sua capacidade econômico-financeira, eis que se trata de pessoa simples e de baixa renda, fatores, esses, que justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação de tal comando judicial.

Além do mais, o representante da vítima, inquirido em juízo, afirmou que grande parte das
res
furtivae
foi recuperada, razão pela qual se mostra desarrazoada a fixação da indenização na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma,
visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
jaez
, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor do dano a ser pago a vítima pelo apelante.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Vilmone
Batista
d
os Santos

para reduzir o valor da indenização arbitrado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024